Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702048-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: JOAO PEDRO LOIOLA MEDEIROS DECISÃO Segundo o art. 49, da Lei 9.099/1995 "[o]s embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão." A intimação eletrônica do embargante foi expedida em 8/7/2024 e a ciência foi registrada em 9/7/2024. O prazo de 5 (cinco) dias do recurso teve início em 10/7/2024 (quarta-feira) e terminou em 16/7/2024 (terça-feira). Intempestivo, portanto, os embargos de declaração opostos em 23/7/2024 (ID 61915878). Assim, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. . Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA